Tribunal: TJDFT
Processo: 0701249-89.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701249-89.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GUILHERME DE MENDONÇA LUZ DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL COMBATENTE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA. CULTIVO DE PLANTAS DESTINADAS À PRODUÇÃO DE DROGAS. USO PESSOAL. TRANSAÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA. NULIDADE. PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO. 1. Hipótese em que candidato ao concurso público para o cargo de oficial combatente do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal não obteve aprovação nas fases de sindicância de vida pregressa e de avaliação psicológica. 2. Incumbe ao Magistrado apreciar as questões formuladas pelas partes, expondo o encadeamento lógico da sua decisão com menção, ainda que de forma sucinta, às peculiaridades do caso concreto, diante do necessário relato a respeito das razões de fato e de direito que subsidiaram a respectiva decisão, nos termos dos artigos 489, § 1o, e 11, ambos do Código de Processo Civil. 3. O candidato que, em processo criminal, teve atestada a observância ao art. 76, § 4o, da Lei no 9099/199, com o consequente cumprimento de medida alternativa, sem que tenha havido condenação pela prática de delito penal, não pode ter a aludida conduta reconhecida como antecedente criminal, pois isso configuraria flagrante violação ao princípio da presunção de inocência, nos termos do art. 5o, inc. LVII, da Constituição Federal e no art. 8o, item 2, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica). 4. A eliminação de candidato em concurso público na etapa de sindicância de vida pregressa pela constatação da conduta de cultivo, para uso pessoal, de plantas destinadas à produção de substância proscrita, que não resultou em condenação criminal, portanto, não pode ser reputada válida. 5. O verbete n° 20 da Súmula do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios estabelece que a validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo. 2.1. O enunciado no 686 da Súmula do Supremo Tribunal Federal dispõe que "só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público." 6. Tratando-se de concurso público para ingresso em carreira do Corpo de Bombeiros, a Lei no 7479/1986, que dispõe a respeito do regime jurídico dos bombeiros militares Distrito Federal, prescreve, em seu art. 11, que para a inscrição nos cursos de formação, o candidato deve atender a algumas condições, dentre as quais se encontra a aptidão intelectual e psicológica. 7. Em virtude da natureza especial da atividade de bombeiro militar, é razoável e proporcional a exigência do preenchimento de perfil psicológico adequado ao referido cargo. 8. Para o Poder Judiciário enfrentar os critérios de julgamento utilizados pela Administração Pública devem existir provas robustas suficientes no sentido da desconstituição da presunção de legitimidade do ato ora sob censura, valendo consignar que de acordo com o art. 472 do CPC, "o juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem, sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes". 9. Uma vez que o autor não se limitou ao questionamento a respeito da objetividade do exame psicotécnico a que se submeteu e, diante da prova da aptidão psicológica do candidato para o exercício do cargo pleiteado, à vista ainda da inobservância da regra que determinou o exame do candidato por três especialistas (art. 62 da Lei Distrital no 4949/2012), deve ser declarada a nulidade dos atos administrativos que resultaram na eliminação do candidato do concurso publico. 10. Presentes os requisitos prefigurados no art. 2o da Lei no 4717/1965, que determinam a ocorrência de nulidade dos atos administrativos, atinentes à inexistência de motivos e ao vício de forma e, declarada a nulidade dos atos de eliminação do candidato, referentes às fases de sindicância de vida pregressa e avaliação psicológica, deve ser possibilitada sua participação no Curso de Formação de Oficiais, de acordo com sua classificação no quadro geral de aprovados. 11. Recurso conhecido e provido. No recurso especial, o recorrente aponta violação ao artigo 11 da Lei 7.479/1986, sob o argumento de que, havendo expressa previsão legal no sentido de ser o exame psicotécnico condição para ingresso nas fileiras do Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal, não pode o Judiciário dispensá-lo ou considerar o candidato aprovado sem a submissão a um novo teste. Nesse aspecto, assinala divergência jurisprudencial, colacionando, para tanto, ementas de julgados do STJ. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, assinala ofensa ao artigo 37, inciso I, da Constituição Federal, reiterando os argumentos lançados no especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao indicado malferimento ao dispositivo da Lei 7.479/86, porquanto o acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de norma de caráter estritamente local, inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, verbis: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NOS QUADROS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. NULIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. VIOLAÇÃO À LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. CANDIDATO JÁ SUBMETIDO A NOVO EXAME. AGRAVO INTERNO DO DISTRITO FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...]. 2. A instância de origem julgou a lide com amparo exclusivamente em lei local, qual seja, a Lei Distrital 7.479/1986; portanto, é impertinente a impugnação deduzida em Recurso Especial, porquanto necessária a análise da legislação local, medida vedada na via estreita do Recurso Especial, a teor da Súmula 280/STF, aplicável ao caso por analogia. Precedentes: AgInt no REsp. 1.306.904/DF, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 14.5.2018; REsp. 1.725.150/DF, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19.11.2018; AgInt no REsp. 1.539.712/DF, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 23.9.2016. [...]. (AgInt no REsp 1739205/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 10/4/2019). Quanto ao recurso extraordinário, considerando a orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.133.146/DF (Tema 1.009), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto o recurso extraordinário à autorizada apreciação da Suprema Corte, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019